Tribunal: TJBA
Processo: 8074996-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074996-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JOSE DILTON NASCIMENTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI, RONALDO MONTEIRO DO CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE REPAROS ESSENCIAIS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou a: (i) realizar reparo integral de veículo sinistrado, com substituição de todas as peças irrecuperáveis por peças novas e troca completa do sistema de airbag; e (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A Apelante juntou documento novo (“termo de quitação”) afirmando que o veículo fora supostamente reparado antes do ajuizamento da ação, alegando improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada do documento apresentado apenas em sede de apelação; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 434 do CPC determina que a parte deve juntar documentos com a petição inicial ou contestação. O art. 435 do CPC excepciona a regra apenas para documentos novos ou que se tornaram acessíveis posteriormente, desde que comprovado o motivo da apresentação extemporânea. O art. 1.014 do CPC exige demonstração de força maior para inovar em sede de apelação. O documento juntado não se enquadra em tais hipóteses, nem há justificativa para sua apresentação tardia. A juntada é inadmissível. 2. A jurisprudência do STJ reconhece que associações de proteção veicular atuam como fornecedoras de serviços, sendo aplicável o CDC, independentemente da natureza jurídica formal. A relação de consumo está configurada. 3. O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). A demora superior a um ano para reparo, somada à recusa em substituir integralmente o sistema de
airbag
e peças essenciais, constitui falha na prestação do serviço. A Apelante não demonstrou fato exclusivo da vítima ou de terceiro que justificasse a demora. 3. A cláusula interna que afasta responsabilidade por prazos de oficina não prevalece frente às normas consumeristas. A associação integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente. 4. O longo período sem uso seguro do veículo, que também era utilizado para auferir renda como motorista de aplicativo, extrapola mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor de R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à tríplice função da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A juntada de documento em sede de apelação é inadmissível quando não demonstrada a sua formação posterior, sua inacessibilidade anterior ou motivo de força maior. 2. Associações de proteção veicular são fornecedoras de serviços para fins de incidência do CDC. 3. A demora injustificada no conserto de veículo e a negativa de substituição de peças essenciais configuram falha na prestação do serviço. 4. O dano moral é caracterizado quando a demora priva o consumidor do uso seguro e adequado de seu veículo, especialmente quando utilizado para trabalho. 5. A cláusula interna que isenta prazo de reparo não afasta responsabilidade solidária da associação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8074996-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
GPB CLUBE DE BENEFICIOS
e como Apelado
JOSE DILTON NASCIMENTO DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator